Tribunal: TJPA
Processo: 0002769-48.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002769-48.2004.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS VIRGENS ROCHA

APELADO: CESAR RICARDO SANTOS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE FORMAL DE PARTILHA APRESENTADO PELOS FILHOS-HERDEIROS. RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONVIVENTE. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. DETENTORA TÃO SOMENTE DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DE UM DOS BENS PARTILHADOS. AMEAÇA AO DIREITO À MORADIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA DAS VIRGENS ROCHA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação de inventário ajuizada por
CÉSAR RICARDO SANTOS DA CUNHA
,
MARIA DEOLINDA CUNHA SOBRAL
e
FERNANDO ANTÔNIO SANTOS DA CUNHA
, que homologou, por sentença, o plano de partilha e extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Em suas razões (Id. 2285847)
, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada, eis que lhe teria patrocinado cerceamento de defesa ao homologar formal de partilha sem oportunizar a sua manifestação prévia, notadamente por ser a companheira supérstite, ignorando o pedido anterior de intimação para tanto, fato que violaria o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 2285848)
, esgrimando que a insurgência não merece prosperar, pois o formal de partilha homologado versa apenas sobre os bens a que tem direito os filhos, pois a companheira supérstite somente faria jus à meação do imóvel de Portugal e ao direito real de habitação do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, conforme decidido em sentença transitada em julgado, motivo pelo qual seria desnecessária a sua intimação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (Id. 2292297).

Brevemente Relatados.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA DAS VIRGENS ROCHA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação de inventário ajuizada por
CÉSAR RICARDO SANTOS DA CUNHA
,
MARIA DEOLINDA CUNHA SOBRAL
e
FERNANDO ANTÔNIO SANTOS DA CUNHA
, que homologou, por sentença, o plano de partilha e extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Em suas razões (Id. 2285847)
, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada, eis que lhe teria patrocinado cerceamento de defesa ao homologar formal de partilha sem oportunizar a sua manifestação prévia, notadamente por ser a companheira supérstite, ignorando o pedido anterior de intimação para tanto, fato que violaria o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 2285848)
, esgrimando que a insurgência não merece prosperar, pois o formal de partilha homologado versa apenas sobre os bens a que tem direito os filhos, pois a companheira supérstite somente faria jus à meação do imóvel de Portugal e ao direito real de habitação do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, conforme decidido em sentença transitada em julgado, motivo pelo qual seria desnecessária a sua intimação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (Id. 2292297).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e
conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir
, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do pretenso cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem que, segundo a parte apelante, teria sentenciado o feito homologando o formal de partilha apresentado pelos filhos do autor da herança ao arrepio da manifestação da sua companheira sobrevivente.

Pois bem, inicialmente mister constatar que o formal de partilha de Id. 2285842-págs. 08/10, firmado apenas entre os filhos-herdeiros e homologado pela sentença ora alvejada, contemplou os seguintes bens: 1) Apartamento nº 801, no Edifício Piedade, situado na Av. Presidente Vargas, nº 620, na cidade de Belém/PA; 2) Imóvel localizado na Av. Governador José Malcher, nº 2326, na cidade de Belém/PA e; 3) Créditos, Ações e/ou afins existentes no Banco do Brasil S/A.

Dos bens ao norte elencados, o Apartamento nº 801, no Edifício Piedade, situado na Av. Presidente Vargas, nº 620 é o único que diz respeito à parte apelada, por possuir sobre ele o direito real de habitação, conforme o teor da sentença de Id. 2285841-pág. 17/19,
litteris
:

Haja vista que a autora conviveu em união estável por mais de 10 anos com o de cujus, pai dos réus, deve ser-lhe garantido o direito real de habitação de permanecer no imóvel da Av. Presidente Vargas enquanto for viva, como forma de exercício de seu legítimo direito real de habitação.

Nessa toada, o instituto jurídico do direito real de habitação compreende apenas o direito à moradia do cônjuge/convivente supérstite, atrelado, portanto, à posse e não à propriedade, consoante o entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE, PARA CONSTAR DIREITO DA VIÚVA AO USUFRUTO DE 1/4 DOS BENS DEIXADOS PELO AUTOR DA HERANÇA (ART. 1611, §1º, DO CC/1916) - RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, COM FULCRO NO ART. 1.831, CC/02. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS. 1. Hipótese em que o inventariante, ante a impugnação à averbação do formal de partilha exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis, requereu a retificação, por omissão, do auto de partilha, para que dele constasse o direito da viúva ao usufruto de 1/4 sobre o imóvel deixado pelo autor da herança, enquanto perdurasse o estado de viuvez, nos termos do artigo 1.611, § 1º do Código Civil de 1916. Indeferimento do requerimento, ante o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, com base no artigo 1.831 do Código Civil de 2002.

2. O direito real de habitação, instituído causa mortis, seja na vigência do Código Civil de 1916 (§ 2º do artigo 1.611), ou sob a égide da atual lei substantiva civil (artigo 1.831), ainda que com contornos bem diversificados, sempre foi compreendido como direito sucessório, a considerar o Livro em que inseridas as correspondentes disposições legais - Do Direito das Sucessões. Sob esse prisma, a sucessão, assim como a legitimação para suceder, é regulada pela lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, por ocasião do evento morte do autor da herança, que, no caso dos autos, deu-se em 03 de abril de 2006. Sobressai, assim, clarividente a incidência do atual Código Civil, a reger a presente relação jurídica controvertida, conforme preceitua o artigo 1.787 do Código Civil. 3.
A constituição do direito real de habitação do cônjuge supérstite emana exclusivamente da lei, sendo certo que seu reconhecimento de forma alguma repercute na definição de propriedade dos bens partilhados. Em se tratando de direito ex vi lege, seu reconhecimento não precisa necessariamente dar-se por ocasião da partilha dos bens deixados pelo de cujus, inocorrendo, por conseguinte, ofensa à coisa julgada.

Nesse quadro, a superveniente declaração do direito real de habitação dispensa prévia rescisão ou anulação da partilha, pois com ela não encerra qualquer oposição. 4. De acordo com os contornos fixados pelo Código Civil de 2002, o direito real de habitação confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem, com o fim de que nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente
. Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6° da Constituição Federal, assegurado ao cônjuge supérstite. 5. Recurso Especial improvido. (REsp 1125901/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 06/09/2013)

DIREITO DAS SUCESSÕES E DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil. Precedentes. 2.
É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável
. 3. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada (CPC, art. 469), mantendo aberta eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes. 4. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há de ser mantida a recorrida no imóvel, até porque é ela quem vem conferindo à posse a sua função social. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1203144/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 15/08/2014)

À luz dessa premissa, não vislumbro a imprescindibilidade da manifestação prévia da parte ora apelante quanto ao formal de partilha, tampouco em cerceamento de defesa por não ter sido ela oportunizada à parte ora apelante.

Isso porque, pelo princípio do
pas de nulitté sens grieff
, nenhum prejuízo resulta da homologação firmada na origem a justificar a sua anulação, pois a simples partilha do imóvel entre os filhos-herdeiros, por si só, não tem o condão de interferir no direito real de habitação a que faz jus a parte apelada, notadamente quando não há qualquer notícia nos autos acerca da iminência de eventual risco ao seu direito à moradia, muito ao revés, porquanto a parte ora apelada, mediante a proposta de acordo de Id. 2285834-pág. 03, assegurou o referido direito, conforme a dicção a seguir:

Relativo ao imóvel situado na Av. Presidente Vargas, 620, apartamento 801, em Belém (PA), que seja destinado, com cláusula absoluta, residência (
sic
) e domicílio da Sra. Maria das Virgens Rocha.

Ademais, sobre esse ponto já teve oportunidade de se manifestar a parte ora apelante, nos termos do despacho de Id. 2285836-pág. 02, não havendo que se falar que o conteúdo decisório do julgado alvejado a tomou de assalto, violando o princípio da vedação à decisão surpresa.

A propósito, a sua manifestação somente corrobora com o entendimento alhures, pois se opõe somente ao imóvel de Portugal, que não foi objeto de partilha, de acordo com o teor da petição de Id. 2285836-págs. 07:

(...) Assim, o único óbice à formalização definitiva de um ACORDO de PARTILHA entre os litigantes, a ser ainda superado, é a avaliação – diligenciada, aliás, anteriormente, pelo inventariante, através de corretor imobiliário – do APARTAMENTO localizado na cidade de FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO, em PORTUGAL, mas cuja resposta ainda está aguardando.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 05/07/2021